Tribunal: TJMT
Processo: 1015546-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015546-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (EMBARGADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (EMBARGADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (EMBARGADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (EMBARGADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (EMBARGADO), JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (EMBARGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 316.719.502-91 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGANTE), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI (EMBARGADO), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO), TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ - CPF: 061.946.826-20 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1015546-61.2024.8.11.0000-
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:

Rockenbach Holding S.A
.

Embargados
:

Alziro Pozzi Filho e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – VÍCIO SANADO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZOES – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida,
a matéria atinente à aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da suposta conduta atentatória à dignidade da justiça praticada pelos executados, ora embargados
, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos,
que não foram analisados pelo magistrado a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
.

Apesar de vislumbrado a omissão no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Rockenbach Holding S.A
. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão pois deixou de analisar
o expresso pedido da ora embargante (realizado no bojo das contrarrazões acostada no id. 224731192) de condenação dos agravantes, ora embargados, pela prática da litigância de má-fé (art. 80, I do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso, vez que deixou de analisar
o expresso pedido da ora embargante (realizado no bojo das contrarrazões acostada no id. 224731192) de condenação dos agravantes, ora embargados, pela prática da litigância de má-fé (art. 80, I do CPC).

Com razão em parte a embargante, relembrando que somente houve interposição de recurso pela parte adversa, que foi desprovido por esta Câmara. Contudo, por se tratar de matéria suscitada em sede de contrarrazões, passo a analisá-la.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Assim, analisando a decisão proferida pelo juízo de origem, objeto do recurso de agravo de instrumento n.
1015546-61.2024.8.11.0000
,

resta

evidente que a matéria arguida pela agravada, ora embargante,
acerca da
necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da suposta conduta atentatória à dignidade da justiça pelos executados
,
não foi objeto de análise pelo Magistrado
a quo
, de modo que não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 42.823/2014, 5a Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI no 19.454/2011, 2a Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei).

Portanto, apesar de vislumbrar a omissão no acórdão, não modifica a conclusão do julgado, posto que a
matéria debatida não comporta conhecimento
.

Agora, se a embargante discorda das conclusões do v. acórdão, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
acolho a omissão
trazida

para sanar o vício destacado, porém,
não conheço da matéria
, devendo o julgado permanecer inalterado.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024